Tribunal: STF
Processo: RE 469632
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO VERSUS INOBSERVÂNCIA DE
   DIREITOS TRABALHISTAS. Deve-se sopesar o quadro fático delineado
   soberanamente pela Corte de origem, no julgamento do recurso
   extraordinário, cujas razões vinculam a caracterização de crime
   contra a organização do trabalho. O simples fato de haver o
   descumprimento de normas trabalhistas, prevendo direitos dos
   trabalhadores, não configura o crime a ponto de deslocar a
   competência para a Justiça Federal.